Tribunal: TJSP
Processo: 2173214-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de conversão da indisponibilidade de valores em penhora, com a determinação da liberação da quantia recebida a título de salário no mês em que houve a constrição – Pretensão ao desbloqueio integral do montante proveniente de salário recebido nos meses anteriores – Descabimento – Perda do caráter alimentar das quantias constritas nos meses

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de conversão da indisponibilidade de valores em penhora, com a determinação da liberação da quantia recebida a título de salário no mês em que houve a constrição – Pretensão ao desbloqueio integral do montante proveniente de salário recebido nos meses anteriores – Descabimento – Perda do caráter alimentar das quantias constritas nos meses antecedentes pela falta de atualidade – Possibilidade da penhora de verba de caráter salarial, desde que preservada quantia suficiente ao mínimo existencial do executado – Inocorrência de prejuízo ao sustento do devedor – Aplicação deste entendimento à tese de impenhorabilidade da quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – Decisão mantida – Recurso não provido.